Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES. ADICIONAL INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES CARACTERIZADA. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que atendendo determinação do TCDF a SEE/DF se manifestou de forma expressa que o afastamento das atividades presenciais decorreu de imposição de emergência em saúde pública, a qual os servidores não deram causa, tratando-se de uma excepcionalidade, entendendo-se como efetivo exercício das atribuições para todos os fins. Não podendo haver redução da remuneração, consubstanciada em verbas de natureza alimentar. Aduz que o erro foi da administração, não podendo o recorrente ser compelido a devolver tais quantias. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido esclarece que a não devolução dos valores significa enriquecimento sem causa do servidor. Afirma que deve ser aplicado o entendimento que houve erro operacional, de modo àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB, sem a boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente. Requer a manutenção da sentença.

4. O recorrente trabalha como professor da Secretaria de Educação/DF. O recorrido afirma que o servidor recebeu, indevidamente, no período compreendido entre 23/03/2020 a 03/2021, o valor de R$ 2.021,03 a título de adicional de insalubridade.

5. A concessão do adicional de insalubridade obedece a requisitos, os processos são individuais, realizada perícia e elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT., o que não foi juntado aos autos, comprovando que houve erro operacional da Administração.

6. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).

7. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

8. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.

9. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.

10. No caso dos autos, o recorrente tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores do adicional de insalubridade, pois, estava em teletrabalho e há discriminação nos contracheques. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.

11. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008).

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício apenas para que o recorrido observe o limite de 10% (dez por cento) do valor do vencimento em folha de pagamento. Mantido os demais termos da sentença.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.